Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716400-33.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração interpostos. Brasília, 22 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal